Tribunal: CARF
Processo: 10845.906783/2009-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARIENE D ARC DINIZ E AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.906783/2009-03
Recurso
Voluntário
Resolução no
3003-000.215 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de fevereiro de 2021
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
CRED-SYSTEM SERVICOS DE GESTAO E PROMOCÃO DE VENDAS
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta (i) Apure o
valor devido a título de PIS cumulativa (código 8109), do período de apuração 30/08/2007, com
base nos documentos acostados aos autos e na escrituração fiscal e contábil, a legitimidade do
crédito pleiteado decorrente de pagamento indevido ou a maior e suficiência para homologação
dos débitos compensados; (ii) Elabore relatório conclusivo, manifestando-se objetivamente sobre
a existência ou não do vindicado direito creditório. Encerrada a instrução processual o recorrente
deverá ser intimado para, se assim desejar, manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias, antes da
devolução do processo para este Colegiado, para prosseguimento do feito.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente), Muller Nonato Cavalcanti Silva , Ariene d'Arc Diniz e Amaral (relatora).

Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
“Tratam os autos da Declaração de Compensação (DCOMP) de no
00641.50956.040408.1.3.04-5570, transmitida eletronicamente em 04/04/2008, com
base em créditos relativos à Contribuição para o PIS/Pasep.
A contribuinte declarou no PER/DCOMP a existência de crédito decorrente de
pagamento indevido ou a maior, cujo DARF apresenta as seguintes características:
Características do DARF:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10845.906783/2009-03
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3003-000.215 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.906783/2009-03

PERÍODO
DE
APURAÇÃO
CÓDIGO
DE
RECEITA
VALOR TOTAL
DO DARF
DATA
DE
ARRECADAÇÃO
31/08/2007
8109
19.798,24
20/09/2007
A partir das características do DARF foi identificado que o referido pagamento havia
sido utilizado integralmente, de modo que não existia crédito disponível para efetuar a
compensação solicitada.
Assim, em 07/10/2009, foi emitido eletronicamente o Despacho Decisório (fl. 4), cuja
decisão não homologou a compensação dos débitos confessados por inexistência de
crédito. O valor do principal correspondente aos débitos informados é de R$ 11.721,17.
Cientificado dessa decisão em 20/10/2009, bem como da cobrança dos débitos
confessados na Dcomp, o sujeito passivo apresentou em 19/11/2009, manifestação de
inconformidade à fl. 2 e 3, acrescida de documentação anexa.
Em suma, a contribuinte esclarece que recolheu contribuição em valor a maior do que o
efetivamente devido no período. Apresentou DCT retificadora no intuito de demonstrar
suas alegações. Acrescenta que transmitiu outros dois PER/DCOMP que teriam
utilizado o mesmo crédito pleiteado nos presentes autos.
Ao final, entendendo ter demonstrado a insubsistência e improcedência do
indeferimento do seu pleito, requer que seja acolhida a presente Manifestação de
Inconformidade.”
A DRJ negou a manifestação de inconformidade sob o fundamento de não estar
comprovada nos autos a existência de direito creditório líquido e certo do contribuinte contra a
Fazenda Pública passível de compensação, em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2007Ano-calendário: 2007
APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO RETIFICADORA. PROVA INSUFICIENTE
PARA
COMPROVAR
EXISTÊNCIA
DE
CRÉDITO
DECORRENTE
DE
PAGAMENTO A MAIOR.
Para se comprovar a existência de crédito decorrente de pagamento a maior,
comparativamente com o valor do débito devido a menor, é imprescindível que seja
demonstrado na escrituração contábil-fiscal, baseada em documentos hábeis e idôneos, a
diminuição do valor do débito correspondente a cada período de apuração. A simples
entrega de declaração retificadora, por si só, não tem o condão de comprovar a
existência de pagamento indevido ou a maior.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
A compensação de créditos tributários (débitos do contribuinte) só pode ser efetuada
com crédito líquido e certo do sujeito passivo, sendo que a compensação somente pode
ser autorizada nas condições e sob as garantias estipuladas em lei; no caso, o crédito
pleiteado é inexistente.
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3003-000.215 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.906783/2009-03

Intimada da decisão a contribuinte apresentou recurso voluntário, no qual alega:
(i) a existência inequívoca do direito creditório já que ao revisar o período de apuração em
comento verificou a inclusão indevida na base de cálculo da contribuição de receitas de “Serviço
de Recebimento e Cobrança” no valor de R$ 1.803.255,52, que não foram auferidas na
competência; (ii) inocorrência de preclusão e verdade material para acatamento da documentação
acostada ao RV, quais sejam: folhas do livro razão e demonstrativos de apuração, planilhas de
cálculo diversas.
É o relatório.
VOTO
Conselheira Ariene d’Arc Diniz e Amaral, Relatora.
O presente recurso contém matéria de competência desta E. Turma da 3a Seção do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Sobre a tempestividade do recurso, verifica-se que o prazo para interposição da
peça recursal é de 30 (trinta) dias a contar da intimação é tempestivo.
A controvérsia dos autos cinge-se sobre a comprovação da existência do indébito,
manifestando-se a autoridade julgadora de primeira instância no sentido de que o Recorrente não
logrou comprovar o alegado. Entendo, sob o fundamento da verdade material, pela aceitação da
documentação apresentada no recurso, ainda que a destempo. Resta aferir a suficiência desta
para comprovar a existência do indébito.
Ainda que não revertido de toda formalidade foram juntados cópia de folhas do
livro Razão, as planilhas de apuração do PIS e planilhas com listagem de documentos fiscais.
Tais documentos indicam a correção da apuração do débito de PIS informado na DCTF
retificadora (juntada na manifestação de inconformidade), o que poderia afastar o débito
regularmente constituído na DCTF original; além disso indicam a escrituração contábil do
pagamento indevido e da compensação declarada.
A situação que se verifica nos autos revela que o contribuinte desincumbiu-se do
ônus de comprovar documentalmente o direito alegado. Os documentos acostados são indícios
suficientes a justificar a realização de diligência, nos termos do art. 16, §4o, Decreto
70.235/1972, para que a unidade de origem possa avaliar todo o conjunto probatório para apurar
a consistência do direito creditório alegado.
Diante do exposto, nos termos dos arts. 18 e 29 do Decreto no 70.235, de 1972,
proponho a realização de diligência para que a Unidade de Origem:
(i)
Apure o valor devido a título de PIS cumulativa (código 8109), do período
de apuração 30/08/2007, com base nos documentos acostados aos autos e
na escrituração fiscal e contábil, a legitimidade do crédito pleiteado
decorrente de pagamento indevido ou a maior e suficiência para
homologação dos débitos compensados;
(ii)
Elabore relatório conclusivo, manifestando-se objetivamente sobre a
existência ou não do vindicado direito creditório.
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3003-000.215 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.906783/2009-03

Encerrada a instrução processual o recorrente deverá ser intimado para, se assim
desejar, manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias, antes da devolução do processo para este
Colegiado, para prosseguimento do feito.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral

Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital